Tribunal: TJBA
Processo: 8014005-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014005-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL e outros Advogado(s): MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE ITABERABA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa e revogação da prisão preventiva por falta de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. Questões em discussão 2. As questões controvertidas são: a) a existência de justa causa para a persecução penal, especificamente quanto à materialidade delitiva na ausência de apreensão de entorpecentes; b) a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da não disponibilização integral de mídias, laudos periciais e documentos da cadeia de custódia das provas digitais antes da audiência de instrução; c) a legalidade da manutenção da prisão preventiva, sob a ótica da contemporaneidade e da adequação da fundamentação. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. No caso, a denúncia descreve uma associação criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas para o comércio de entorpecentes em diversas cidades, imputando ao paciente a função de distribuição e revenda em Ruy Barbosa. A acusação se ampara em elementos informativos colhidos em inquérito policial, como dados extraídos de aparelho telefônico com autorização judicial, que conferem plausibilidade à imputação e justificam o prosseguimento da ação penal, sendo a análise aprofundada da prova matéria afeta à instrução processual. 4. Não se configura cerceamento de defesa manifesto quando o juízo de origem, ao receber a denúncia, determina diligências para a juntada de laudos periciais definitivos e designa audiência de instrução, fase processual adequada para a produção e o contraditório sobre as provas. A tramitação regular do processo, com a observância das fases procedimentais, afasta a alegação de nulidade insanável que justifique a paralisação prematura da ação penal. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva, em crimes de natureza permanente como a associação para o tráfico, é aferida não apenas pelo tempo decorrido desde o início da investigação, mas pela persistência do risco à ordem pública e pela contínua reavaliação judicial da necessidade da medida. A existência de revisões periódicas da custódia, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e a continuidade da atividade processual, com a designação de atos instrutórios, demonstram a atualidade dos fundamentos que justificam a segregação cautelar para interromper a atuação de organização criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, colhidos em investigação policial e que descrevem a participação do agente em estrutura criminosa estável e permanente, constitui justa causa suficiente para o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, não sendo o habeas corpus a via adequada para o exame aprofundado do acervo probatório. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva em crimes de natureza permanente, como a associação para o tráfico, é reafirmada pela continuidade da atividade processual e pelas revisões periódicas da custódia, que demonstram a persistência da necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, arts. 312 e 316. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014005-65.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE ITABERABA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.